Tribunal: TJMT
Processo: 1023747-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023747-76.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS PERICIAIS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARCELO MONTALVAO MACHADO - CPF: 004.533.305-09 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO RECONHECIDA - NÃO ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS - DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM PONTO OMISSO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Recorrente entende que o recebimento do Cumprimento deveria dar-se pelo Rito Ordinário, deveria tê-lo arguido na primeira oportunidade que teve para manifestar-se nos autos, isto é, na própria defesa preliminar, o que não ocorreu, restando patente a preclusão sobre a matéria.

Possibilidade de Homologação do Laudo Pericial nos pontos não questionados.

Determinação de realização de perícia em ponto não analisado pelo perito, por ausência de qualificação técnica. Possibilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE CARLOS SAÇA E OUTRA.,
em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1000962-27.2021.8.11.0086, nos seguintes termos
“Neste contexto, não havendo maiores questionamento acerca do Laudo Pericial juntado aos autos, HOMOLOGO-O e, por conseguinte, defiro o pedido de Id. 103088605, para seja efetuada a liberação dos valores remanescentes ao perito. Contudo, como se trata de vultosa quantia, aguarde-se a preclusão da presente decisão ou mesmo o recebimento do agravo sem efeito suspensivo. Por fim, considerando a complexidade do caso e o fato que as questões resolvidas nessa decisão podem, caso reformadas em segundo grau, retornar o processo
a
estaca zero, de modo a não tornar ainda mais complexa a causa e prezando pela duração razoável do processo prevista no art. 139, II, do CPC, pelos poderes a mim conferidos por esse artigo, determino que, após resolvidas as questões expostas em segundo grau, retornem os autos conclusos para a análise da perícia e liquidação em definitivo dos valores a receber pelo liquidante.”.

Opostos Embargos de Declaração pela Executada, ora Agravantes, estes foram parcialmente providos nos seguintes termos “Nesse ponto, sano a omissão quanto a esse ponto, na forma fazendo art. 1.022, II, do CPC, de modo que tais argumentações devem fazer parte da decisão ora embargada. Da perícia
complementar Como
a perícia é efetuada com base no CAR, essa deve ser homologada, considerando que mudar seu fundamento através de Laudo de Engenheiro Florestal apenas a descaracterizaria e serviria para gerar confusão no processo, tornando a perícia totalmente ininteligível. Todavia, há ponto que não restou suficientemente esclarecido nos autos, apto a permitir uma nova perícia, na forma do artigo 480, caput, do CPC, devendo essa ser valorada nos moldes do art. 480, § 3º, do CPC. Isso porque, o próprio perito informa não ter conhecimentos técnicos para verificar a questão da fitofisionomia da área, conforme acima transcrito, o que por si só já habilita uma perícia complementar. Neste contexto, perito(s) diverso(s) pode(m) avaliar eventual indenização devida partindo de documentação diversa do CAR, sendo que não permitir tal situação acabaria por restringir os Princípios da Paridade de Armas, do Contraditório e Ampla Defesa. Caso fosse considerado o CAR a única documentação passível e inconteste para averiguar dano de grande vulto, haveria presunção de legalidade absoluta de tal documento, incompatível com o Código de Processo Civil, de base constitucional, que privilegia os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. Nesse contexto, poderá a parte executada, as suas expensas, efetuar nova perícia para averiguar os danos decorrentes, devendo ser nomeado para tanto perito engenheiro florestal e agrônomo para realização da perícia nos presentes autos. NOMEIO como perita do Juízo a Empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda., para a realização de perícia em engenharia agronômica e florestal.”

Sustentam os Agravantes:
PERÍCIA HOMOLOGADA – EQUÍVOCO NA DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA; INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONTROVERTIDA QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA FITOFISIONOMIA DA ÁREA; EXISTÊNCIA
DE DOCUMENTOS
HÁBEIS PARA DEMONSTRAR A TIPOLOGIA VEGETAL DA ÁREA E INVIABILIDADE DE EXPENSAS COM OS NOVOS HONORÁRIOS PERICIAIS DESTINADOS A PARTE AUTORA.

Requerem
“Diante do exposto, requer-se que seja reformada a decisão agravada, para homologar o Laudo Pericial já elaborado e esclarecido, fazendo constar a homologação do cálculo pericial que apontou que o valor devido à título de ressarcimento, correspondente ao montante de R$ 183.215.534,11 (cento e oitenta milhões duzentos e quinze mil quintos e trinta e quatro reais e onze centavos), encerrando a fase de liquidação de sentença.”

Preparo recolhido.

NÃO HOUVE PEDIDO LIMINAR.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Pois bem. Par melhor compreensão da insurgência posta nos autos, um breve escorço fático:

Extrai-se dos autos que fora proferida decisão singular, na qual fora reconhecida a preclusão quanto ao Rito a ser seguido e questionado pela Agravada, vejamos:

“Desse modo, entendo que a questão acerca do rito a ser adotado em liquidação de sentença precluiu ao transitar em julgado o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Do mesmo modo, mesmo se assim não o fosse, os supostos fatos novos apresentados não podem ser tidos como tais, em conformidade com o art. 509, II, do CPC. Destarte, mantenho a liquidação por arbitramento, conforme o rito do art. 509, I, do CPC. Ultrapassada a questão do rito a ser aplicado, passo a análise do Laudo Pericial entregue em Id. 87357313 e ss. e possibilidade de sua homologação. Primeiramente, deve ser analisada a questão de manifestação da liquidada acerca dos esclarecimentos do perito e verificação de sua intempestividade. Defende a parte liquidada a tempestividade de sua manifestação com base em dois argumentos: a) a juntada da manifestação pela liquidanda em relação aos esclarecimentos prestados pelo perito é tempestiva, pois protocolizada antes do término do prazo disponibilizado no
PJe
; b) o precedente aventado pelos liquidantes não guarda a devida semelhança com o presente caso. A intimação de Id. 909337913, efetuada por ato ordinatório, é clara, cristalina, ao mencionar que o prazo para manifestação serio o legal, conforme se percebe do abaixo transcrito: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, para manifestarem acerca dos esclarecimentos quanto aos quesitos complementares do Engenheiro Agrônomo Sr. Jacob Kaiser id 90934061, no prazo legal, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Neste ponto, devem ser verificadas duas situações distintas: a primeira seria o PJE induzir o advogado a erro ao desconsiderar/considerar feriado, contar dia útil como final de semana, aumentar prazo indevidamente, enfim, por questão de um erro sistêmico contar o prazo legal de forma diversa da correta; outra coisa completamente diversa é a parte ter como prazo legal aquele previsto/estabelecido pelo servidor no PJE, que, digo, está em total dissonância com o ato ordinatório e o Código de Processo Civil. De acordo com a boa técnica, cabe ao advogado conhecer os prazos legais e atuar em conformidade com eles, sob pena de serem intempestivas suas manifestações, como ocorreu no caso ora analisado. Outro ponto, seria a dissonância do precedente invocado pelo liquidante com o caso concreto. Ora, o precedente invocado não é vinculante, logo sua similaridade com o caso concreto ou não em nada influi na análise da questão, sendo um argumento passível de desconsideração.

Na verdade, o que deveria ter sido trazido aos autos como argumentação seriam julgados que entendessem como o prazo correto 15 dias nessas hipóteses, ônus que o liquidado não desincumbiu. Desse modo, como não há prazo legal, imperioso que este magistrado entenda como correto o prazo legal de 05 dias, previsto no art. 218, § 5º, do CPC.

Neste contexto, não havendo maiores questionamento acerca do Laudo Pericial juntado aos autos, HOMOLOGO-O e, por conseguinte, defiro o pedido de Id. 103088605, para seja efetuada a liberação dos valores remanescentes ao perito. Contudo, como se trata de vultosa quantia, aguarde-se a preclusão da presente decisão ou mesmo o recebimento do agravo sem efeito suspensivo.”

Inconformada com o teor do
r. decisum
, a Agravada opôs Embargos de Declaração pleiteando a rediscussão da matéria preclusa, assim como indagando o vício de omissão quanto à perícia realizada e já homologada.

Na sequência, fora proferida decisão nos
aclaratórios
, não sendo conhecido o Recurso quanto ao questionamento do Rito e acolhendo o pleito da Embargante/Agravada quanto à suposta dúvida relacionada à questão da fitofisionomia da área, vejamos:

“Do não conhecimento dos embargos de declaração. No que concerne aos embargos de declaração, segundo tal peça, haveria dois pontos exigindo maiores esclarecimentos do magistrado da causa por suposto erro material: o primeiro seria o rito processual supostamente inadequado e a questão da potencialidade econômica da área em disputa. Entendo impertinentes tais questionamentos, principalmente porque o uso da área como reserva legal é fato notório, conforme argumentos da decisão ora embargada. Nesse contexto, os fatos relacionados acima apontados foram devidamente rechaçados na decisão de Id. 117474361, sendo a decisão devidamente fundamentada, não podendo os embargos de declaração serem conhecidos nesse ponto, por ausência de condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC. No que concerne ao suposto erro material previsto no item “3 GRAVE ERRO MATERIAL: o TJMT nunca decidiu a questão do rito processual a ser observado (inexistência de preclusão)”, o magistrado também em sua decisão expõe adequadamente os motivos
porque
a matéria estaria preclusa, havendo apenas animo de rediscussão da matéria, inexistindo condição vinculativa do art. 1.022 ss. do CPC para conhecimento dos embargos de declaração. Isso porque, a coisa julgada formal deveu-se a preclusão da decisão de Id. 63424407 e não reconhecimento de tal fato pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “O requerido não impugnou o rito de liquidação por arbitramento no prazo correto, sendo que somente após o magistrado ter efetivamente determinado a perícia e tal decisão ter transitado em julgado em segundo grau (coisa julgada formal), entendeu por bem apresentar a petição de Id. 83828960, na qual questiona a escolha do rito pelo autor, entendendo como correto a liquidação de sentença pelo rito ordinário. Neste contexto, ao precluir a decisão de 63424407, entendo que houve coisa julgada formal quanto a escolha do rito, não podendo alterar a situação após o trânsito em julgado da decisão de segundo grau, estando tal posicionamento em consonância com o próprio acórdão trazido pelo requerido
(...)” Inconteste
o NÃO CONHECIMENTO dos embargos de declaração nos temas acima expostos. Da omissão quanto à
perícia No
que concerne aos quesitos complementares, entendo que somente houve por esse magistrado, na decisão de Id. 117474361, reconhecimento da preclusão acerca de novos esclarecimentos, não efetuando análise do tema proposto em sua integralidade. Destarte, no que concerne à suposta omissão do Laudo Pericial quanto ao fato da área ser passível de ser explorada, importante destacar que para essa perícia foi nomeado engenheiro agrônomo que não dispõe da capacidade técnica de um engenheiro ambiental para solucionar alguns pontos controvertidos, conforme confesso em Id. 90934061, fls. 6/7: “A área adotada para fins de cálculos na perícia foi a identificada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme consta descrito no Laudo Pericial. (...) Caso este não for o entendimento, considerando a divergência entre a SEMA/RADAMBRASIL/DSG e a informação considerada no CAR e ainda, considerando que a área se encontra antropizada, necessário seria a nomeação de um especialista – Engenheiro Florestal – para fazer a devida caracterização, identificação e tipificação da fitofisionomia que recobre, ou recobria, o imóvel objeto de perícia. O perito nomeado é Engenheiro Agrônomo e no caso, não é especialista nesta área de conhecimento.” Neste contexto, o processo visa o arbitramento da indenização pelo período em que a parte exequente restou desapossada da terra, não sendo passível de ser explorada a área nesse período por ocasião da existência de processo judicial. O engenheiro agrônomo realizou a perícia com base em documento idôneo (CAR), sem nenhum vício de legalidade comprovado em concreto, apenas especulações acerca de sua falsidade com base na existência da “operação
Polygonum
”, a qual apontou genericamente fraude em alguns Cadastros Ambientais Rurais. No caso concreto a perícia é baseada no CAR, sendo documento idôneo para sua homologação, em que pese divergências entre bases de dados estatais, que ressalto, infelizmente ocorrem corriqueiramente nos órgãos do Estado de Mato Grosso. Neste contexto, como a perícia tem por fundamento o CAR, e esse documento não teve a sua legalidade especificadamente desconstituída nos autos, plenamente possível a sua homologação. Nesse ponto, sano a omissão quanto a esse ponto, na forma fazendo art. 1.022, II, do CPC, de modo que tais argumentações devem fazer parte da decisão ora embargada. Da perícia
complementar Como
a perícia é efetuada com base no CAR, essa deve ser homologada, considerando que mudar seu fundamento através de Laudo de Engenheiro Florestal apenas a descaracterizaria e serviria para gerar confusão no processo, tornando a perícia totalmente ininteligível. Todavia, há ponto que não restou suficientemente esclarecido nos autos, apto a permitir uma nova perícia, na forma do artigo 480, caput, do CPC, devendo essa ser valorada nos moldes do art. 480, § 3º, do CPC. Isso porque, o próprio perito informa não ter conhecimentos técnicos para verificar a questão da fitofisionomia da área, conforme acima transcrito, o que por si só já habilita uma perícia complementar. Neste contexto, perito(s) diverso(s) pode(m) avaliar eventual indenização devida partindo de documentação diversa do CAR, sendo que não permitir tal situação acabaria por restringir os Princípios da Paridade de Armas, do Contraditório e Ampla Defesa. Caso fosse considerado o CAR a única documentação passível e inconteste para averiguar dano de grande vulto, haveria presunção de legalidade absoluta de tal documento, incompatível com o Código de Processo Civil, de base constitucional, que privilegia os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. Nesse contexto, poderá a parte executada, as suas expensas, efetuar nova perícia para averiguar os danos decorrentes, devendo ser nomeado para tanto perito engenheiro florestal e agrônomo para realização da perícia nos presentes autos. NOMEIO como perita do Juízo a Empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda., para a realização de perícia em engenharia agronômica e florestal...”

A Agravante opôs Embargos de Declaração, contudo, o recurso
aclaratório
foi rejeitado, sendo interpostos Agravo de Instrumento por ambas as partes litigantes.

O cerne deste Instrumental reside na possibilidade, ou não, de determinação de nova perícia para averiguar danos decorrentes, e que não foram analisados na Perícia anterior por ausência de capacidade técnica atestada em Relatório.

Compulsando os autos, notadamente da decisão agravada, verifica-se que fora determinada nova realização de perícia em ponto
não analisado pelo perito
, por ausência de qualificação técnica, vejamos:

“Quesito elucidativo 2 – É possível ao Sr. Perito identificar e tipificar a fitofisionomia que recobre o imóvel objeto da perícia? Justificar tecnicamente
. ”

Resposta: Segundo contato, a SEMA não emite nenhum parecer espontâneo referente uma determinada área para identificar e tipificar a fitofisionomia que recobre uma determinada área ou região. As informações que adotam são públicas, disponíveis no GEOPORTAL e SIMGEO – Sistema Municipal de Geoprocessamento (plataforma de mapas que permite a inserção de dados), que são
as bases oficiais adotados
pela SEMA. Quando se sobrepõe o polígono de interesse à base, entende-se que aquele dado é oficial.

Assim, conforme (figura 01), segundo a Base de Referência da SEMAMT/RADAMBRASIL, segundo a Base de Referência DSG (figura 02) a área objeto de perícia se encontra inserida em área de floresta (cor verde) e parcialmente em área de cerrado (cor amarela), sendo aproximadamente 5.803,87 ha de floresta e 595,59 ha de cerrado, ou seja, segundo esta informação, a propriedade está inserida em área de Floresta (90,7%) e cerrado (9,3%).

A área adotada para fins de cálculos na perícia foi a identificada no Cadastro Ambiental Rural – CAR, conforme consta descrito no Laudo Pericial.

A divergência da informação pode estar acontecendo devido a um fator de escala e pode ter neste espaço um “encrave” por se tratar de uma área de transição entre a floresta e o cerrado.

Caso este não for o entendimento, considerando a divergência entre a SEMA/RADAMBRASIL/DSG e a informação considerada no CAR e ainda, considerando que a área se encontra antropizada, necessário seria a nomeação de um especialista – Engenheiro Florestal – para fazer a devida caracterização, identificação e tipificação da fitofisionomia que recobre, ou recobria, o imóvel objeto de perícia. O perito nomeado é Engenheiro Agrônomo e no caso, não é especialista nesta área de conhecimento.”

Pelo posto, e de forma CLARIVIDENTE, embora aleguem os Agravantes a impossibilidade de determinação de Nova Perícia, sob argumento de violação ao já decidido nos autos, resta expresso no Relatório Técnico que tal ponto encontra-se OMISSO, porquanto desprovia o Perito Técnico nomeado de CAPACIDADE para análise do requerido, diga-se de passagem, por ambos envolvidos na lide.

Registra-se, ainda, que não se trata de
PERÍCIA EM CONTRADITA
, que impediria a homologação do já apresentado nos autos, nem sequer complementação, posto, e como já dito, tal ponto
NÃO FORA ALVO DE PERICIAMENTO TÉCNICO, BEM COMO FORA REGISTRADA A DIVERGÊNCIA, PELO PERITO ANTERIORMENTE NOMEADO, DE PERCENTUAL DE ÁREA EM RESERVA LEGAL
,
BEM COMO DE SUA
INCAPACIDADE
, a
autorizar a realização da perícia.

Posto isso, é possível a realização de nova perícia.

Importante reafirmar que a presente decisão somente é apta a análise do acerto ou não da decisão que homologou o laudo pericial, uma vez que a matéria meritória ainda pende de análise pelo Primeiro Grau.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para possibilitar a elaboração de novo laudo ou complementação do anterior, devendo as partes arcarem com as custas periciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ADRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

Recebi ambos os advogados e tenho a dizer o seguinte:

Realmente, a época, me insurgi contra a possibilidade de um cumprimento de sentença em um acórdão que sequer havia abordado a condenação da parte autora, vencida nessa demanda, em Perdas e Danos, sem que houvesse a possibilidade de conceder a parte contrária o devido contraditório e ampla defesa em uma própria ação de conhecimento.

Entretanto, o que me levou a insurgência naquela ocasião, em que desembargadora Clarice Claudino da Silva votava pela forma de cumprimento de sentença, foi o fato de que a parte recorrente na época apenas havia se insurgido contra a rejeição à impugnação a esse cumprimento de sentença e a desembargadora Clarice Claudino da Silva havia abordado outros temas, os quais não eram objeto do pedido do agravo de instrumento.

Diante dos debates orais, os quais não chegaram à conclusão naquela ocasião, a Desa. Clarice Claudino da Silva pediu para retomar a conclusão dos autos para reanalisar a matéria.

Na sessão posterior, a Desa. Clarice Claudino da Silva trouxe outro voto no sentido de negar provimento aquele Agravo Instrumento, razão pela qual, na ocasião pedi vista dos autos. Portanto, não prevaleceram aqueles debates realizados entre mim e a desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Peço vista dos autos, para ter conhecimento das razões pelas quais o magistrado entendeu necessária a realização de outra perícia, bem como, se perícia contemplará o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa necessária.

A parte que busca a indenização por perdas e danos não pode aproveitar-se do princípio da efetividade do processo e do sincretismo processual, que dispensa a distribuição de outra ação, um novo recolhimento de custas iniciais, a citação da parte contrária para cercear o direito à ampla defesa da parte contrária.

Desse modo, com a devida vênia à Desa. Maria Helena G. Póvoas, que trouxe um voto longo, bem fundamentado, peço vista para fazer essas análises mais aprofundadas.

De antemão, digo aos doutos advogados que não estou antecipando o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguarda o pedido de vista
dos autos
.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
1
ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
13/03/2024
, em que a ilustre Relatora
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
negou provimento
ao
RAI nº 1023747-76.2023.8.11.0000
, para manter a decisão singular proferida nos autos de
Liquidação Provisória de Sentença
apresentada por
JOSÉ CARLOS SAÇA e MARIA LUCIA DE ZOUZA,
que ratificou o rito de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC/15, bem como na parte da decisão que HOMOLOGOU em parte do laudo pericial e determinou perícia complementar nos moldes do artigo 480, § 3º, do CPC/15.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

No caso em comento, os agravantes defenderam a prova pericial realizada em todos os seus termos, entendo equivocada a designação de nova perícia (complementar), sob o argumento de que inexiste questões controvertidas quanto à tipificação da fitofisionomia da área, bem como existem documentos hábeis para demonstrar a tipologia da área.

Assim, pugnaram pela reforma da decisão agravada para homologar o laudo pericial já elaborado e esclarecido, fazendo constar a homologação do cálculo pericial que apontou o valor devido a título de ressarcimento, correspondente a
R$-183.215.534,11 (cento e oitenta e três milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e onze centavos)
.

Consoante se verifica, neste recurso, o cerne da questão reside tão somente na possibilidade ou não, da realização nova perícia (complementar) com especialista para fazer a devida caracterização, identificação e tipificação da fitofisionomia que recobre, ou recobria o imóvel litigioso, diante da incapacidade técnica do perito anterior, visando o real valor das perdas e danos.

Sob minha ótica, a perícia complementar por profissional especialista na área de tipificação da fitofisionomia que cobre ou cobria o imóvel litigioso se mostra imprescindível para o esclarecimento da verdade real dos fatos, bem como para que não paire dúvidas de que as perdas e danos serão cobradas de forma correta.

Isto porque, é necessário saber o tipo de vegetação do local, descrevendo sua aparência geral e caracterização, crucial para verificar se era possível a exploração (e seus limites) da área na produção de grãos.

Inclusive o próprio perito responsável pelo primeiro laudo, foi enfático em informar não ter conhecimento técnico para verificação a questão da fitofisionomia da área, o que por si só se faz necessária uma perícia complementar, a fim de evitar a homologação de uma perícia incompleta, configurando cerceamento de defesa, inclusive podendo acarretar inegável prejuízo a todos litigantes diante de eventual recurso nas instâncias superiores com decretação da nulidade da prova produzida de forma incompleta e cerceamento de defesa.

Assim, diante de todas as circunstâncias, acompanho o voto da ilustre relatora para
negar provimento ao recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024